Tribunal: TJDFT
Processo: 0005541-90.2010.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.

1. As qualificadoras admitidas na setença de pronúncia só podem ser excluídas quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos.

2. Diante de indícios da presença das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (incisos II e IV do §2o do art. 121 do Código Penal), impõe-se a sua manutenção na pronúncia para que sobre elas o Conselho de Sentença delibere.

2. Recurso conhecido e desprovido.